Tribunal: TCU
Processo: 043.863/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.863/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeildo Mendes de Jesus (XXX.484.075-XX); Anna Karla do Nascimento Souza (XXX.132.805-XX); Dayara de Andrade Ferreira (XXX.691.951-XX); Elias Nunes dos Reis (XXX.809.356-XX); Luana Santos de Sant Anna (XXX.054.837-XX); Maria Jose Costa Martins Cunha (XXX.459.227-XX); Monica Firmes Sampaio Felberg (XXX.046.647-XX); Satler Ferreira Godinho (XXX.933.166-XX); Sauane Fagundes Lima (XXX.536.990-XX); Suzana Cristina de Sousa (XXX.783.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.